Tribunal: TJMT
Processo: 1036157-19.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036157-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LINCOLN RAMOS DURAES - CPF: 734.080.186-34 (APELANTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - CPF: 164.491.108-64 (APELANTE), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036157-19.2018.8.11.0041

APELANTES:

LINCOLN RAMOS DURÃES e GLAUCIA MARIA DA SILVA DURÃES.

APELADA:
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e da RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelos exequentes contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, homologando os cálculos da contadoria judicial, fixando honorários sucumbenciais em favor das impugnantes e aplicando multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais;

(ii) saber se é cabível o reconhecimento da sucumbência parcial das impugnadas, diante da diferença apurada de R$ 3.917,95;

(iii) saber se há omissão quanto à origem da quantia de R$ 9.715,27 tida como excesso de execução;

(iv) saber se deve ser corrigido erro material quanto à identificação do exequente na sentença;

(v) saber se é cabível a multa de 2% por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A expressão “proveito econômico obtido” é adequada para fixar a base de cálculo dos honorários, e sua aplicação correta não configura obscuridade ou omissão.

4. Não houve sucumbência parcial das impugnadas, mas sim acolhimento da impugnação, com redução do valor executado.

5. A composição do valor reconhecido como excesso de execução consta dos autos e foi homologada com anuência das partes.

6. A identificação incorreta da parte exequente caracteriza erro material, passível de retificação de ofício.

7. A multa por embargos de declaração é incabível, pois não se comprovou intuito protelatório, tendo os embargos se limitado a esclarecer dúvidas plausíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material na identificação da parte exequente e afastar a multa imposta com base no art. 1.026, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença deve considerar o efetivo proveito econômico obtido pela parte impugnante.”

“2. A aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC exige a demonstração inequívoca de caráter protelatório dos embargos de declaração.”

“3. O erro material na identificação das partes pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 494; 1.026, § 3º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036157-19.2018.8.11.0041

APELANTES:

LINCOLN RAMOS DURÃES e GLAUCIA MARIA DA SILVA DURÃES.

APELADA:
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e da RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINCOLN RAMOS DURÃES e GLAUCIA MARIA DA SILVA DURÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1036157-19.2018.8.11.0041, ajuizada em face da
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e da RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
, que a recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, reconhecendo o excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a existência de obscuridade na decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, se incidentes sobre o valor total exequendo ou apenas sobre as diferenças apontadas pela contadoria (R$ 3.917,95 e R$ 9.715,27).

Arguem, ainda, o reconhecimento da sucumbência parcial da executada em relação à diferença de R$ 3.917,95 (atualizada para R$ 4.590,52), com o consequente arbitramento de honorários sobre esse valor.

Apontam, também, a omissão na especificação da origem e composição da diferença de R$ 9.715,27, reconhecida como excesso de execução.

Aduzem a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, ao mencionar indevidamente "Luciana Amália Alves" em vez de "Lincoln Ramos Durães", requerendo a devida correção.

Além disso, os recorrentes pugnam pelo afastamento da multa que lhes foi aplicada com base no art. 1.026, §3º, do CPC, por suposta ausência de intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.

Em contrarrazões, a parte executada, COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que os apelantes repetiram as razões já rejeitadas em primeiro grau.

No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que os honorários foram corretamente fixados nos termos do entendimento firmado no REsp nº 1.134.186/RS, segundo o qual somente é cabível a fixação de honorários em benefício do executado quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 20, §4º, do CPC).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE.

Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Em contrarrazões, a parte executada, COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que os apelantes repetiram as razões já rejeitadas em primeiro grau.

Verifica-se que os apelantes expuseram, com clareza, os fundamentos que entendem serem suficientes à reforma parcial da decisão recorrida, abordando questões como a base de cálculo dos honorários, a sucumbência parcial, a composição do valor controvertido, o erro material e a aplicação da multa.

Ainda que alguns pontos tenham sido objeto de embargos de declaração anteriores, a reapresentação de fundamentos não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, sendo certo que a apelação se presta justamente ao reexame da matéria decidida.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de questões surgidas no bojo do cumprimento de sentença proposto pelos apelantes, em especial quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à imposição de multa por embargos de declaração.

Inicialmente, faço breve contextualização histórica. A parte exequente ajuizou cumprimento de sentença pleiteando a satisfação de crédito que entendeu devido no montante de R$ 121.553,74. Instada a se manifestar, a parte executada apresentou impugnação alegando que o valor correto seria de R$ 107.920,52.

O juízo de origem, então, encaminhou os autos à contadoria judicial para apuração do
quantum
devido. Após a apresentação de cálculo, ambas as partes manifestaram impugnação, culminando em nova retificação pela contadoria. Por fim, com a apresentação do cálculo atualizado no ID 270864877, as partes anuíram expressamente aos valores (IDs 270864879 e 270864880).

Diante da manifesta concordância, o juízo homologou o cálculo final e reconheceu o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com base nisso, fixou honorários sucumbenciais em favor das impugnantes, tomando como referência o "proveito econômico obtido" pelas mesmas. Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão ou contradição, e aplicada multa de 2% por caracterização de caráter protelatório.

Pois bem. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, inexiste qualquer omissão ou obscuridade. O magistrado foi claro ao estabelecer que a verba honorária incide sobre o "proveito econômico obtido", expressão largamente consolidada na doutrina e jurisprudência, que se refere, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, à diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido.

Não se pode exigir que o juízo replique esse conceito teórico em sua integralidade, bastando a sua aplicação correta, como se verificou no caso.

Do mesmo modo, é indevida a pretensão de reconhecer sucumbência parcial das apeladas. Ao revés, restou incontroverso que as impugnantes obtiveram êxito na redução do valor inicialmente pleiteado, sendo que a diferença final foi acolhida conforme cálculo da contadoria.

Se houve redução do
quantum
exequendo, é correta a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois a impugnação atingiu seu objetivo.

Quanto ao valor de R$ 9.715,27, sua origem e composição já constam do cálculo da contadoria, devidamente homologado pelas partes. Portanto, não há falar em omissão judicial, tampouco necessidade de nova análise ou detalhamento, sob pena de reabertura indevida de questão já superada processualmente.

No que se refere ao erro material na identificação das partes, assiste razão aos apelantes. A menção incorreta das partes é passível de retificação de ofício nos termos do art. 494 do CPC. É medida de rigor para evitar confusões procedimentais futuras.

Por fim, quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, verifica-se que a simples interposição de recurso aclaratório, mesmo que reiterado, não autoriza, por si só, a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

Não restou demonstrado o intuito protelatório, sendo certo que os embargos versavam sobre questões razoáveis dentro da dinâmica de um cumprimento de sentença, em especial diante dos diversos ajustes nos valores apresentados.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para determinar a retificação do erro material existente no dispositivo da sentença, para constar como parte exequente LINCOLN RAMOS DURÃES, e

afastar a multa de 2% prevista no art. 1.026, §3º, do CPC, por ausência de intuito protelatório. No mais, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025